Tribunal: TJMT
Processo: 1030460-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030460-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CLEUDINEI POLETTO - CPF: 411.324.401-49 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), MARIA LUISA BRAGA NEGRAO - CPF: 041.821.079-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ INSTRUÇÃO APROFUNDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela companhia de distribuição de energia contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores referentes ao ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), cobrados retroativamente pelo período de 2017 a 2021, determinando, ainda, a abstenção de incluir o consumidor em cadastros de inadimplentes ou de aplicar medidas coercitivas, como a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, considerando a dúvida jurídica sobre a legitimidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD referente ao período de 2017 a 2021 e a forma como foi exigida dos consumidores pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD apresenta indícios de irregularidade, considerando a interpretação conforme a Constituição dada em ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, que afastou a incidência de ICMS sobre o uso da rede de distribuição sem reconhecer a possibilidade de cobrança retroativa; bem como a suspensão determinada pelo Auto de Constatação no AC.2024.18.016 e pela decisão liminar na Ação Civil Pública no 1042188-45.2024.8.11.0041.

4.

A cobrança em questão, além de ultrapassar os limites regulatórios fixados no art. 323 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, viola os princípios de transparência e informação estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

5.

O perigo de dano está configurado, pois a cobrança acumulada de valores referentes a vários anos compromete a capacidade financeira do consumidor e pode gerar prejuízos irreversíveis.

6.

A decisão liminar é proporcional e reversível, considerando que, caso seja reconhecida a legitimidade da cobrança ao final da ação, os valores poderão ser recuperados pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) é medida cabível diante de indícios de irregularidade na cobrança e do impacto financeiro desproporcional ao consumidor, sendo prudente aguardar a instrução processual para análise definitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323.

Jurisprudência relevante citada:
ADI 1018481-79.2021.8.11.0000; ACP no 1042188-45.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de não Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
no 1013392-47.2024.8.11.0040
ajuizada por
Cleudinei Poletto
, que concedeu a tutela de urgência determinando que a agravante suspendesse as cobranças dos valores referentes ao ICMS sobre TUSD, relativo ao período de 2017 a 2021, bem como abstivesse de incluir os dados do agravado em órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, determinou a suspensão de outra medida invasiva de cobrança de dívida retroativa que resultasse, inclusive, na interrupção do serviço de energia elétrica.

A agravante alega, em síntese, que “
o débito em questão não se refere a qualquer diferença da tarifa sobre o fornecimento de energia elétrica em si e/ou de uso da rede de distribuição ou transmissão, mas sim do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso, nos termos do Decreto Estadual n.o 2.212/14 e no art. 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT.”

Aduz que durante algum tempo, adotou-se o entendimento de que o ICMS não deveria ser calculado sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, portanto, não efetuou a cobrança do ICMS e não o recolheu à época. Entretanto, em consulta formal que fez junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso obteve a resposta que o tributo era devido e fez o recolhimento, conforme comprovantes anexados.

Ressalta que a comunicação da cobrança encaminhada aos consumidores atendeu ao dever de informação e sempre esteve a disposição para outros esclarecimentos e negociação do pagamento, podendo se observar que “
o valor em questão não é uma cobrança aleatória e sem qualquer justificativa plausível. Trata-se, em verdade, do ICMS devido pelo próprio usuário/consumidor pela utilização do sistema de distribuição que, por óbvio, não pode ser absorvido pela Agravante, sob pena de ofensa ao princípio do enriquecimento sem causa, sempre repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive pelo quanto previsto no art. 884, do Código Civil
”.

Sustenta que não há probabilidade do direito do agravado e foram observados os aspectos formais da cobrança, que foi realizada de forma apartada e não há prescrição e, ainda, há evidente perigo de demora

inverso, uma vez que a decisão agravada viola a isonomia, colocando o agravado em posição diferenciada das demais unidades consumidoras, causa insegurança jurídica e a impossibilidade do regresso da cobrança configurará desequilíbrio econômico financeiro, que implica em onerosidade excessiva para as distribuidoras de energia e indevida redistribuição dos custos para os demais consumidores.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, “
de modo a manter os efeitos Decreto Estadual n.o 2.212/14 e ao art. 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT, para que seja efetiva a cobrança regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso
”.

O pedido liminar foi indeferido (id. 249162151).

Contraminuta juntada no id. 254053690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o agravado ajuizou
da

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer
em desfavor da Companhia de Energia Elétrica – ENERGISA, alegando que foi notificado de uma cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retroativo sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente ao período de 2017 a 2021.

Asseverou que a cobrança é ilegal porque está sendo realizada de maneira genérica, sem a devida individualização dos dados do consumidor. Além disso, argumentou que, embora possua sistema de energia fotovoltaica desde julho de 2019, a companhia de energia elétrica estaria exigindo o pagamento de valores de ICMS referentes ao período de 2017 a 2021, período no qual ainda não possuía o sistema de energia solar.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos valores e abstenção de qualquer inclusão dos dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

O magistrado deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

a) Suspenda a cobrança encaminhada à parte autora no valor de R$ 24.342,91, referente ao ICMS sobre TUSD de forma retroativa ao período de 2017 a 2021, bem como quaisquer encargos incidentes sobre à essa dívida;

b) Abstenha de inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor da causa.

c) Suspenda qualquer outra medida invasiva de cobrança de dívida retroativa, sobretudo a interrupção do serviço de energia elétrica.

Conforme exposto, a pretensão da agravante é a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que o agravado não demonstrou a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Ressalta que a cobrança dos valores é legítima, porquanto se refere ao ICMS devido pelo próprio usuário/consumidor pela utilização do sistema de distribuição de energia, o qual foi exigido retroativamente pelo Estado de Mato Grosso, nos termos
do Decreto Estadual n.o 2.212/14 e no art. 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT.

Afirma que o montante do tributo foi devidamente recolhido e deve ser cobrado dos consumidores para não caracterizar enriquecimento sem causa.

Em relação à legitimidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), convém ressaltar que este Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Partido

Verde (PV) – Diretório Estadual de Mato Grosso e outro
, para, realizar "
interpretação conforme a Constituição dos arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98: a) excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por contrariar os arts. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2o, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, da Constituição Estadual; b) modular os efeitos desta decisão para que produza efeitos somente a partir de 15/02/2022, data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na presente ação direta de inconstitucionalidade”
(ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, j. 10/11/2022).

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Tribunal entendeu que não é possível exigir o ICMS sobre o excedente da energia produzida para autoconsumo e o uso da rede da concessionária por ocasião da sua devolução à unidade consumidora não há efetiva circulação jurídica de mercadoria, não se configurando, portanto, o fato gerador do tributo em questão.

Entretanto, não há nesse julgado qualquer intepretação no sentido de permitir a cobrança de valores retroativos, como pretende a agravante. Aliás, ressalto que a possibilidade de cobrança ou não do imposto de forma retroativa está em análise no bojo da própria ADI, devido a petição juntada informando o descumprimento do acórdão pela Energisa.

A despeito disso, anoto que a cobrança nos moldes como pretendida pela agravante, por ora, é indevida, na medida em que está vigente o Auto de Constatação no. AC.2024.18.016 – (Processo SETASC-PRO-2024/07404), lavrado em 30.08.2024, que determinou a suspensão imediata das cobranças retroativas de ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), referente ao período compreendido entre setembro de 2017 a março de 2021, com a imediata cessação da prática contrária à legislação vigente.

Além disso,
há que se destacar a existência de decisão liminar proferida na Ação Civil Pública n. 1042188-45.2024.8.11.0041 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., por meio da qual houve a determinação no sentido de suspender as cobranças sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no período de 2017 a 2021 para todos os consumidores e medidas coercitivas, como negativação e interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Na decisão, considerou que a agravante violou os princípios de transparência e informação estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, bem como descumpriu as normas regulatórias que limitam a cobrança administrativa a três ciclos de faturamento anteriores (art. 323 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 07 de Dezembro de 2021).

Portanto, o modo como vem sendo feita a cobrança e a falta de clareza configura, em tese, prática abusiva por parte da agravante, o que confere plausibilidade do direito invocado pelo agravado.

Quanto ao perigo de dano está evidenciado na medida em que a cobrança retroativa de valores acumulados ao longo de quatro anos pode gerar prejuízos financeiros ao consumidor, com a inscrição da dívida em cadastros de inadimplentes ou até comprometendo sua própria subsistência.

Ademais, a manutenção da cobrança nos moldes pleiteados pela agravante é desproporcional, porquanto abrange período em que o agravado não havia implantado a energia solar, sendo prudente aguardar a instrução regular da ação originária para que a controvérsia seja analisada de forma aprofundada.

Por fim, não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os valores poderão ser revertidos ao final do processo, caso reconhecida a legitimidade das cobranças.
.

Com tais considerações,
desprovejo
o recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025